Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 1001371-91.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. DEMANDA APONTADA COMO CONEXA SENTENCIADA. SÚMULA 235 DO STJ. REUNIÃO DOS FEITOS DESNECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença superveniente proferida na ação apontada como conexa afasta a possibilidade de reunião dos feitos; e (ii) examinar a competência para processar e julgar a ação de nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão, disciplinada no artigo 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação da competência relativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes.
4. A prolação de sentença em uma das ações apontadas como conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, porquanto afasta o risco de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A pendência de recurso contra a sentença proferida na ação conexa não desloca a aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que independe do trânsito em julgado da decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 1o, e 55, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 235, AgRg no AREsp 584.440/GO; TJMT, CCCiv 1043839-07.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001371-91.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA CAPÍTAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. P. G. P. - CPF: 716.539.061-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MURIEL TEGON DE PINHO PATRICIO - CPF: 021.260.991-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBA REGINA GALINDO PLACHESKI - CPF: 970.327.008-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE PLACHESKI NETO - CPF: 847.088.328-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA POR SIMULAÇÃO. CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. DEMANDA APONTADA COMO CONEXA SENTENCIADA. SÚMULA 235 DO STJ. REUNIÃO DOS FEITOS DESNECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DISTRIBUIÇÃO ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
(i)
verificar se a sentença superveniente proferida na ação apontada como conexa afasta a possibilidade de reunião dos feitos; e
(ii)
examinar a competência para processar e julgar a ação de nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão, disciplinada no artigo 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação da competência relativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes.

4. A prolação de sentença em uma das ações apontadas como conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, porquanto afasta o risco de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A pendência de recurso contra a sentença proferida na ação conexa não desloca a aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, que independe do trânsito em julgado da decisão de mérito.

IV. DISPOSITIVO

6
. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55,
caput
e § 1o, e 55, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 235, AgRg no AREsp 584.440/GO; TJMT, CCCiv 1043839-07.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em relação ao Juízo da
3a Vara Cível
da mesma Comarca, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda por Simulação n. 1027126-62.2024.8.11.0041, ajuizada por Maria Antônia Patricio Galindo Placheski, menor impúbere representada por sua genitora, em desfavor de Alba Regina Galindo Placheski, Vicente Placheski Neto e Ana Maria Calix Moreno.

Na origem, a autora pleiteia a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel situado no Condomínio Florais Cuiabá, Rua das Azaleias, quadra 26, lote A, registrado sob a matrícula 91.377 perante o 2o Ofício da Circunscrição de Cuiabá, ao argumento de que o negócio jurídico estaria eivado de vício de simulação, com o propósito de ocultar o bem da partilha do espólio de seu genitor Bruno Galindo Placheski.

A demanda foi distribuída, por sorteio, em 27/junho/2024, ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o qual, em decisão de 14/março/2025, reconheceu a existência de conexão com a Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social n. 1016707-51.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da mesma Comarca, e determinou a remessa dos autos àquele juízo, com fundamento no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil (id. 186984032 – PJe 1o Grau).

Recebidos os autos, o Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em 02/julho/2025, suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que não se configura, na espécie, hipótese de continência, porquanto a ação anulatória discute a validade de alteração contratual de sociedade empresária, ao passo que a presente demanda versa sobre a nulidade de escritura pública de compra e venda de bem imóvel.

Consignou, ainda, que a simples conexão fática entre as ações não autoriza a reunião por continência, à míngua da tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedidos (id. 199452574 – PJe 1o Grau).

Em decisão de 31/janeiro/2026, o conflito de competência foi admitido e designado o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (id. 342812859).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito negativo de competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 350677886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Debate-se, no presente conflito, a competência para processar e julgar ação de nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação, a fim de definir se a atribuição deve recair sobre o Juízo da 3a Vara Cível ou sobre o Juízo da 8a Vara Cível, ambos da Comarca de Cuiabá.

Após detida análise dos autos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o conflito deve ser julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O instituto da conexão, disciplinado no artigo 55 do Código de Processo Civil, constitui mecanismo de modificação da competência relativa, destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e, sobretudo, prevenir a prolação de decisões conflitantes.

A reunião dos feitos opera como providência de natureza funcional, condicionada à efetiva necessidade de harmonização dos pronunciamentos judiciais, quando essa finalidade não puder ser alcançada, a reunião perde sua razão de ser e, por consequência, sua legitimidade processual.

Nessa perspectiva, o artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
“salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

A ressalva normativa estabiliza a regra do juiz natural para os casos em que a finalidade da reunião dos processos pela conexão não seja mais necessária, porquanto o risco de decisões conflitantes se dissipa com a exteriorização da cognição exauriente do primeiro juízo.

Esse entendimento foi, em síntese, a positivação legal de compreensão há muito firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 235, segundo a qual
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

No caso concreto, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em decisão proferida em 14/março/2025, declinou da competência em favor da 8a Vara Cível da mesma Comarca, ao fundamento de que a presente ação de nulidade de escritura pública guardaria conexão com a Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social n. 1016707-51.2022.8.11.0041, ali em trâmite, em razão da prejudicialidade entre as demandas e do risco de decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3o).

Conforme bem observou a Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio, contudo, fato apto a esvaziar a justificativa para a reunião dos feitos.

A Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social, apontada como conexa, foi sentenciada em 26/novembro/2025 pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com julgamento de procedência do pedido para declarar a nulidade da 4a alteração contratual da empresa Ideal Prestadora de Serviços Ltda., na parte em que formalizou a transferência de 90% das quotas sociais aos requeridos Alba Regina Galindo Placheski e Vicente Placheski Neto.

Embora pendente recurso contra essa sentença, a circunstância não infirma a aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, cuja incidência independe do trânsito em julgado da decisão de mérito, bastando, para tanto, o esgotamento da cognição exauriente em primeiro grau de jurisdição, na linha do que tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediça a compreensão desta Corte, materializada no enunciado n. 235, de que ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’, entendimento este que não exige a ocorrência do trânsito em julgado, tampouco um lapso de tempo existente entre as duas ações. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 584.440/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/03/2015).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença em uma das ações apontadas como conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos e, por via reflexa, deve prevalecer a competência do juízo a que originariamente distribuída a demanda:

“(...) A conexão, disciplinada no art. 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação da competência relativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes. A reunião dos feitos perde sua legitimidade quando essa finalidade não puder ser alcançada.
A sentença proferida em uma das ações conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, pois dissipa o risco de decisões contraditórias
, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(TJMT, CCCiv 1043839-07.2025.8.11.0000, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 26/03/2026).

Transposto o referencial teórico para a hipótese dos autos, observa-se que, com a prolação da sentença na ação anulatória apontada como conexa, afasta-se o risco de decisões contraditórias que justificaria a reunião dos feitos.

Soma-se a isso a circunstância de que as causas de pedir e os pedidos das duas demandas, conquanto inseridos no mesmo contexto familiar e patrimonial, são autônomos e ostentam objeto material distinto: a ação anulatória versa sobre quotas sociais de pessoa jurídica, enquanto a presente demanda discute a propriedade de bem imóvel adquirido em alegado prejuízo do herdeiro necessário.

Por conseguinte, a competência para processar e julgar a presente Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda por Simulação deve permanecer com o Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ao qual a demanda foi regularmente distribuída por sorteio, em observância às regras ordinárias de autuação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a Ação de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda por Simulação n. 1027126-62.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026